Tribunal: TJSP
Processo: 1501405-07.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples noturno. Preliminar de prescrição. Rejeição. Absolvição, ou por fragilidade probatória, ou por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.